Tribunal: TJES
Processo: 5014039-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014039-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: ERICA ALVARENGA DA PENHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014039-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LOJAS AVENIDA S.A.

RECORRIDO:
ERICA ALVARENGA DA PENHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. QUEDA EM LOJA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 24 de maio de 2024, por volta das 16h, tropeçou numa tampa de esgoto elevada ao entrar na Loja Tecelagem Avenida de Campo Grande, caindo e sofrendo lesões graves, inclusive no rosto. Aduz que foi socorrida por um desconhecido e um funcionário da loja tentou consertar a tampa. No mesmo dia, ela foi ao Hospital São Lucas, fez exames e, no dia seguinte, 25 de maio, um especialista constatou uma fratura dento alveolar mandibular, exigindo cirurgia imediata, realizada no mesmo dia.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem; b)
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de danos materiais e estéticos, nos termos da fundamentação supra, por ausência de comprovação do nexo com o evento ou da efetiva materialização dos prejuízos.
“

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a ausência de medidas de cuidado por parte da recorrida ao transitar em área exclusiva para veículos rompe o nexo causal, afastando qualquer responsabilidade da empresa nesse contexto. Aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da recorrida, que não adotou os cuidados mínimos necessários ao transitar em uma via destinada ao tráfego de veículos, ignorando as condições de segurança exigidas para evitar tal ocorrência. Cumpre destacar que a tampa do bueiro em questão encontrava-se devidamente pintada em cor chamativa (vermelha) e localizada em área de canteiro, o que evidencia a sua plena visibilidade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa o defeito na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$10.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)